Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008682-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 031.590.061-07 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DUAS LINHAS TELEFÔNICAS – COBRANÇA APÓS CONCLUSÃO DA MUDANÇA DE OPERADORA DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização,
situações observadas no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ODAIR ALVES DA SILVA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1008682-54.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
TIM CELULAR S.A.,

julgou procedente o pleito autoral
, para declarar inexistente o débito, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15%, sobre o valor da condenação.

O Apelante alega, em síntese, que possuía contrato de prestação de serviços com a Apelada, contendo uma linha telefônica principal sob o no. (65) 99302 -6156 e uma linha exclusivamente para o uso de dados (internet) de no (65)98175 -2490, a qual fora disponibilizada pela Apelada sem qualquer custo adicional.

Sustenta que passado algum tempo decidiu contratar os serviços de outra empresa de telefonia e, para tanto, realizou a portabilidade de sua linha principal no dia 29/05/2015, adimplindo todos os valores em aberto naquela ocasião. Informa que, para sua surpresa, a empresa Apelada realizou quatro apontamentos negativos em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de não ter procedido a portabilidade de linha telefônica adicional.

Aduz que proposta a presente demanda obteve êxito em ver os débitos declarados inexistentes, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, entretanto, entende que arbitrada em valor aquém dos danos suportados.

Destaca ser inegável que a conduta antijurídica da Apelada provocou grande sofrimento e dor do Autor/Apelante, restando claramente comprovado que o constrangimento causado fora imensurável, por culpa única e exclusiva da Apelada e, observada a necessidade de desestimular o cometimento de ato ilícito entende que o valor da indenização deve ser majorado.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais.

A Certidão de ID. 62714996 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que o
quantum
arbitrado de indenização por danos morais não corresponde aos danos suportados, pugnando pela majoração.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débito, vez que a Apelada realizou negativação decorrente de cobranças relativas à linha telefônica, da qual havia realizado solicitação de portabilidade.

O pleito autoral foi julgado procedente, declarando a inexistência de débito e condenado a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Tendo ocorrida a portabilidade em 29/05/2015, reforça a conclusão de que as cobranças de faturas posteriores se mostram indevidas, ao passo que neste período a parte autora já estava utilizando os serviços da operadora CLARO.

Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório formado aponta para cobrança indevida, com a consequente ilicitude da inclusão do nome da parte Promovente no cadastro restritivo, conduta configuradora do dever de indenizar pelo dano moral, nesse caso qualificado como “in re ipsa” (pela força dos próprios fatos), pois é evidente que constar, sem justo motivo, no cadastro restritivo impõe um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761).

Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

Atendendo aos critérios citados acima fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. (...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) DECLARAR a inexistência dos débitos de R$ 49,00 (venc. 10/09/2015), R$ 49,00 (venc. 10/10/2015), R$ 49,00 (venc. 10/11/2015) e R$ 54,22 (venc. 10/08/2015) , tornando definitiva a tutela de urgência concedida no ID n. 18412593.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2 o , do CPC/2015.” (ID. 62714982

- Pág. 1/5).

Caracterizado o dano suportado pelo Apelante por negativação derivada de cobrança indevida, do qual ressaiu o direito a indenização por dano moral, passo ao exame do valor fixado pelo magistrado
a quo
,
eis que o Apelante

alega que o valor fixado não observou a extensão dos danos suportados, requerendo a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Depreende-se dos autos que o dano suportado é relativo a 04 negativações realizadas pela Apelada nos valores de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), R$ 49,00 (quarenta e nove reais), R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e R$ 54,22 (cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) relativas a faturas com vencimento entre agosto/2015 e novembro/2015, todas com inclusão no órgão de proteção ao crédito em 10/10/2018.

A liminar determinando que a Apelada efetuasse a retirada das restrições do nome do Apelante foi proferida em 06/03/2019 (ID. 62714960). Na data de 26/03/2019 a Apelada informou e demonstrou nos autos o cumprimento da liminar (ID. 62714967 - Pág. 1/3).

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – AUSÊNCIA DE PORTABILIDADE PARA INTERNET – CANCELAMENTO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DO JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a falha na prestação de serviços pela empresa ré, com a emissão de fatura em desconformidade com o acordado, em razão da ausência de
portabilidade
para internet e, com a consequente inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, mostra-se devida a declaração de inexistência do débito, bem como a reparação por
danos
causados à sua imagem (art. 5o, inciso I da CF/88).

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Os juros moratórios do
dano

moral
fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). E a correção monetária do
dano
material, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). (N.U 0005893-87.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Assim, correta a decisão do juízo, devendo a mesma ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021